Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700195-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA E LIMA PLANEJADOS E DECORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA, THAYNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA DESPACHO Comprove a empresa recorrente que não pode arcar com o pagamento dos encargos processais, sem prejuízo próprio, consoante Súmula 481 do STJ, ou recolha o preparo recursal, no prazo de 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora